Tribunal: TJDFT
Processo: 0723934-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HYGO ELIS PRATES DOS SANTOS, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, pela qual fora decretada a prisão preventiva do ora paciente. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, sustenta o ilustre impetrante que não existem fundamentos concretos que possam dar suporte à custódia cautelar, à guisa de preservação da ordem pública, alegando, por outro lado, que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso. Argumenta, ainda, que a ordem de prisão nesse momento ofende o princípio da presunção da não culpabilidade e que o paciente possui residência e trabalhos fixos, não representando uma ameaça à instrução criminal. Por fim, ressalta que o paciente possui saúde debilitada, pois “foi vítima de PAF na região lombar, há 6 (seis) anos apresenta projétil alojado na coluna, necessitando de atendimento médico não eventual e fisioterapia constante, situação essa que o presídio não pode oferecer”. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar, para que seja revogado o decreto de prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a concessão de medidas cautelares substitutivas ou de prisão domiciliar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante consta dos documentos juntados à petição inicial, foi instaurado inquérito policial para apuração de roubos ocorridos na madrugada de 11/11/2020, em um bar situado em São Sebastião, in verbis: “Consta das ocorrências que dois indivíduos ingressaram no estabelecimento denominado Bar Federal Bebidas Pub, localizado no Bairro Residencial Oeste, São Sebastião, e anunciaram o roubo. Foram subtraídos diversos celulares dos presentes, algumas garrafas de bebidas e a quantia aproximada de R$ 450,00. Já na posse dos objetos acima, os autores saíram do estabelecimento em direção a um veículo fiat siena branco, guiado por um terceiro indivíduo, encarregado de dar fuga ao grupo. Ocorre que CÍCERO HUMBERTO DE PINA e CLOVES FRANCISCO FERREIRA, na tentativa de recuperar os bens, iniciaram perseguição dos dois indivíduos que ingressaram no estabelecimento e entraram em luta corporal. Na ocasião, um dos autores, o moreno, acabou por desferir uma facada no peito de CÍCERO e conseguiu fugir. Já o segundo autor, o de pele branca, enquanto lutava com CLOVES, deixou sua cédula de identidade cair ao chão, mas também conseguiu empreender fuga. Trata-se de HYGO ELIAS PRATES DOS SANTOS, que figura como envolvido em diversas ocorrências policiais e cumpria pena em regime domiciliar. As vítimas acima mencionadas foram submetidas a procedimento de reconhecimento de pessoa por fotografia e apontaram, com absoluta certeza, para a imagem de HYGO ELIAS como sendo um dos autores do crime em apuração” (Portaria de instauração de inquérito, ID 27603683, pgs. 01/02). O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente em 04/06/2021, imputando-lhe a prática dos delitos do art. 157, § 2o, II, do Código Penal (por três vezes) e do art. 157, § 3o, II c/c art. 14, ambos do Código Penal. Na oportunidade, o ilustre representante do Parquet oficiou pela decretação da prisão preventiva do denunciado, em reiteração à representação do Delegado de Polícia (ID 27603686). O d. Juízo recebeu a denúncia e decretou a custódia cautelar do acusado, fazendo-o conforme os seguintes fundamentos (ID 27603686, pgs. 5/7): “No que diz respeito aos requisitos formais, o crime em apuração possui pena máxima superior a quatro anos, encontrando-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Apesar da presença dos requisitos obrigatórios, e como cediço, a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, além de exigir perigo gerado pelo estado de liberdade, conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019, devendo ser apreciada sob o critério da excepcionalidade, uma vez que não pode significar mera antecipação de eventual condenação. No caso dos autos, a prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de acautelar a ordem pública. Nessa linha, verifico que os indícios de autoria e materialidade do crime foram analisados nesta data, quando do recebimento da denúncia. A prova da existência do crime e os indícios de autoria derivam das declarações prestadas pelas vítimas, bem como pelo auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (IDs n. 87290454, 87290457, 87290458). Ainda, consta nos autos que as vítimas CLOVES e CÍCERO entraram em luta corporal com o acusado, momento no qual o denunciado deixou cair o documento de identidade, além de um tênis e objetos do roubo, conforme apontado no relatório policial (ID n. 87290459 e AAA no 1167/2020 ID n. 87290449). Apurou-se que Daniel estava próximo a uma distribuidora de bebidas, Cícero estava no “Federal Bebidas Pub”, assim como Cloves, funcionário e Fábio, proprietário do estabelecimento, quando, por volta das 4h, o acusado, com mais um indivíduo ainda não identificados, anunciaram o assalto. Os identificados ainda tiveram apoio de um terceiro não identificado que os aguardava para dar fuga. O denunciado teria utilizado um simulacro de arma de fogo para consumar o roubo. Vale destacar que as vítimas reconheceram o acusado com segurança, tendo apontado como características ‘o bigode ralo e ser manco de uma perna’. Um dos autores não identificados teria atingido Cícero no peito com uma facada, causando lesão incisa e contusa, conforme laudo pericial acostado (ID n. 87290460). Superada a questão relativa à autoria, verifico que o modo de execução do delito revelou, por si só, a periculosidade do imputado, pois praticou o roubo com emprego de arma branca e em concurso com outras duas pessoas. A gravidade em concreto do delito pode ser extraída do modo de execução, pois as vítimas relataram que o denunciado, juntamente com os outros dois, praticaram o roubo e, ao serem perseguidos, assumiram o risco de matar uma das vítimas. Há informações, ainda, de que o acusado estava cumprindo pena, conforme extrato do SEEU. Nota-se, assim, que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes para se impedir a reiteração delitiva, impondo-se a prisão preventiva. Os fatos são contemporâneos à medida, visto que ocorridos em 2020. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE HYGO ELIAS PRATES DOS SANTOS" (...). Em dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que por não há abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifesto por parte da r. decisão combatida, que possam justificar a desconstituição, neste momento, da custódia cautelar do paciente. Como visto, o paciente foi preso em 12/07/2021, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão contra ele expedido (ID 97257399 dos autos da ação penal 0701683-91). Conforme se depreende do r. decreto de prisão preventiva, o d. magistrado baseou-se na periculosidade manifestada pela forma como o paciente cometeu os delitos, assim como pelo histórico de reiteração delitiva que o acompanha. Com efeito, conforme consta do relatório policial, o acusado, ora paciente, ostenta inúmeras ocorrências policiais, incluindo procedimentos para apuração de ato infracional em sua menoridade (ID 27603683). Além disso, conforme a sua folha de antecedentes criminais, já foi condenado em três processos por crimes patrimoniais e em um por lesão corporal seguida de morte, além de ter cometido o novo delito enquanto cumpria prisão domiciliar (ID 93736336 dos autos da ação penal 0701683-91). É nítido, portanto, o risco de reiteração delitiva, sendo o histórico do paciente instrumento legítimo à configuração da segurança à ordem pública. Com efeito, conforme orientação prevalente no c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). A doutrina tradicional também compreende como risco à ordem pública a liberdade do sujeito que, a partir do seu histórico criminal, demonstra reiteração delitiva. O renomado processualista Norberto Avena ensina que é “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir”’ (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). Por certo, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautela”’, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelar “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Sendo assim, a custódia cautelar afigura-se necessária e adequada no caso concreto, em conformidade com o previsto no art. 282 do CPP, in verbis: “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. Caminha neste sentido também a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO.(...) Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de munição de uso permitido, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva decorrente das circunstâncias do crime, com apreensão de cocaína, celular roubado e munição, bem como pelas condenações do paciente por crimes graves, e porque estava em cumprimento de prisão domiciliar e insistiu na prática de crime, o que indica sua periculosidade e que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social (...)”. (Acórdão 1316343, 07533084020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) Se o autuado já registra condenação anterior com trânsito em julgado, e estava em cumprimento de pena em prisão domiciliar quando da prática do novo crime, resta evidenciado o risco de reiteração delitiva, a justificar a necessidade da custódia cautelar.” (Acórdão 1310355, 07508557220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Outrossim, a segregação também atende aos requisitos previstos no art. 315, § 1o, do CPP, pois o fundamento encontra justificativa no requisito da contemporaneidade, na medida em que é atual a situação caracterizadora do perigo à ordem pública, não obstante tenha sido o delito cometido em 11/11/2020. Como bem ensina o processualista Norberto Avena, mais uma vez citado, “contemporaneidade é condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicia que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto à ordem pública (...). Cabe destacar que a constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhece-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar” (Processo Penal, Ed. Método, 12a edição, Pg. 1085). Por fim, a alegação no sentido de que o paciente possui um projétil alojado na coluna não implica, necessariamente, a inviabilidade de sua prisão preventiva, até porque o sistema prisional dispõe de profissionais habilitados para o acompanhamento dos detentos, caso necessário. É preciso também considerar que a circunstância narrada pelo ilustre impetrante não parece indicar dificuldade de locomoção ao paciente, não apenas pelos delitos por ele praticado nos últimos anos, como pela dinâmica retratada pelo relatório policial. Segundo tal documento, após a subtração dos objetos, HYGO deixou o estabelecimento, mas “não consegue entrar no automóvel devido à velocidade imprimida pelo condutor do carro, e sua roupa acabou presa na porta traseira do carro”, de forma que ele “sai arrastado pelo automóvel na rua, deixando cair um pé de seu tênis do asfalto”. Depois disso, “HYGO acaba caindo do carro” e entre em luta corporal com as vítimas (ID 27603683, pgs. 33/52). Por todo o exposto, indefiro a liminar. Dispenso o d. Juiz do conhecimento da prestação de informações, considerando a suficiência da instrução probatória. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.